Tribunal: TJDFT
Processo: 0732461-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação aos cálculos do débito, em razão da cobrança das custas e honorários de sucumbência, sob o fundamento de que seria beneficiária da assistência judiciária gratuita.
2. Fatos relevantes. (i) a sentença prolatada em 22.10.2024 com trânsito em julgado em 21.11.2024, consignou a condenação da ora agravante em custas processuais e honorários advocatícios; (ii) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 12.12.2024; (iii) em 22.5.2025, a devedora/agravante apresentou impugnação à penhora; (iv) em 23.5.2025, formulou pedido de gratuidade de justiça; (v) em 05.6.2025 foi rejeitada a impugnação à penhora e indeferido o pedido de gratuidade de justiça; (vi) em 05.7.2025, em sede de aclaratórios foi concedida a gratuidade de justiça; (vii) em 07.07.2025, o e. Juízo de origem prolatou decisão em que advertiu à parte devedora acerca dos efeitos ex nunc da concessão da gratuidade e determinou o regular prosseguimento dos atos processuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber a decisão concessiva da assistência judiciária gratuita possuiria efeitos retroativos e, via de consequência, se prosperaria a impugnação fundada no excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apresenta efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores ao pedido/concessão.
5. Não constatado o alegado excesso de execução, uma vez que a condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência foi anterior à concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98, 300, CPC, art. 523, § 1o, 995 e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2020798, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 25.7.2025. TJDFT, acórdão 2015041, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 22.7.2025. TJDFT, acórdão 2035301, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 4.9.2025.